Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXCESSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. HOMOLOGAÇÃO. OBITER DICTUM. SELIC. RESOLUÇÃO N.o 303/2019 DO CNJ. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na decisão recorrida. 1.1 Verifica-se que o juízo a quo não examinou a tese acerca do anatocismo na aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, ventilada tão somente nesta instância recursal.
2. À mingua de impugnação específica quanto aos cálculos da contadoria judicial, não há como afastar a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor da monta confeccionada pelo órgão auxiliar da Justiça.
3. Obter dictum: o valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, de acordo com a Sentença até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o valor consolidado. Inexistência de anatocismo.
4. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.